Tribunal: TJSP
Processo: 0016481-48.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
agravo em execução penal. Recurso Defensivo. Pedido de extinção da pena de multa, independente do pagamento, em razão da alegação de hipossuficiência. Não provimento. A execução da pena de multa perante o juízo da execução penal tem amparo legal, nos termos do art. 51 do Código Penal. A multa é dívida de valor, porém, mantém sua característica de sanção penal, logo, deve ser executada para

Ementa:
agravo em execução penal. Recurso Defensivo. Pedido de extinção da pena de multa, independente do pagamento, em razão da alegação de hipossuficiência. Não provimento. A execução da pena de multa perante o juízo da execução penal tem amparo legal, nos termos do art. 51 do Código Penal. A multa é dívida de valor, porém, mantém sua característica de sanção penal, logo, deve ser executada para cumprir os fins da pena e da individualização penal. Extinção da punibilidade, com base no recente e atual entendimento do Tema 931, do E. STJ, pressupõe: a) o efetivo e integral cumprimento da pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos; e b) ausência de decisão suficientemente motivada que indique a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária, não sendo este o caso dos autos. Sentenciado em cumprimento de pena privativa de liberdade. Precedentes. Decisão mantida.